Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO. DEZ ANOS. NÃO CONSUMAÇÃO. MÉRITO. VIGÊNCIA DO CONTRATO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DESINTERESSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. ART. 373, II, DO CPC. DOENÇA PREEXISTENTE. ÓBITO. RELAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 609 DO STJ. REGULAÇÃO DO SINISTRO. JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância.
1.2. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que parte que pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor na sentença recorrida.
1.3. Preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de interesse recursal suscitadas de ofício. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.040.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)
3. Na ocorrência de cláusula que prevê a renovação automática do contrato de seguro salvo se houver aviso prévio de desinteresse, cabe àquele que optar pela não renovação comunicar à parte contrária seu intento e comprovar nos autos a ocorrência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Inexistente prova de má-fé do segurado, de que o sinistro decorreu de doença preexistente e de que houve exigência de exames médicos prévios à contratação, mostra-se indevida a negativa de pagamento da indenização. Súmula 609 do STJ.
5. A regulação do sinistro é o procedimento realizado pela seguradora para apurar se há ou não cobertura do sinistro pela apólice contratada.
5.1. Não há necessidade de nova regulação do sinistro como condição para pagamento da indenização ao beneficiário se os documentos juntados aos autos indicam que o procedimento já foi realizado e que o único óbice apontado foi a ocorrência de prescrição, que não se consumou.
6. O termo inicial da correção monetária da indenização securitária é a data da contratação. Súmula 602 do STJ.
7. Recursos parcialmente conhecidos e na parte conhecida não providos. Sentença mantida.